Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721846-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMPAIO DE CARVALHO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: ONETECH PARTICIPACOES S.A, PHILLIP ROQUETTE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SAMPAIO DE CARVALHO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo POR FALTA DE PAGAMENTO C/ C COBRANÇA, com pedido de tutela provisória de urgência movida em face de ONETECH PARTICIPACOES S.A e PHILLIP ROQUETTE, indeferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. No caso, não se encontram presentes nenhum dos requisitos do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/1991 para a concessão da medida liminar. De fato, a lei fala em inexistência de garantia, não em garantia insuficiente, de forma que não é o caso da concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO. Cite-se por mandado para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá o Réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A parte agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja concedido o despejo, sem a necessidade de pagamento da caução; ou, subsidiariamente, condicionar o cumprimento da ordem ao depósito do equivalente a 3 (três) aluguéis. Aduz que o Juízo de origem indeferiu a liminar de plano, sem facultar a oportunidade à agravante para que promovesse o depósito, reputado como condição de deferimento da ordem de injunção. Alega, para tanto, que a jurisprudência pátria corre no sentido da desnecessidade de prestação de caução quando o despejo se funda na inadimplência do locatário, principalmente nos casos em que a dívida total supera a caução de 3 (três) meses de aluguel. Assevera que “que o valor inadimplido corresponde a 17 vezes o valor do aluguel, que a caução sequer chegou a ser depositada.” Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de liminar no sentido de que o despejo seja deferido sem necessidade de caução ou, subsidiariamente, mediante a concessão do crédito referente a 3 (três) meses dos aluguéis vencidos como caução, o que logicamente almeja ver confirmado na análise do mérito recursal. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 47431085 e 47431086), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Num primeiro e perfunctório exame, típico das tutelas de urgência, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Sobre a questão controvertida é necessário destacar que as hipóteses de concessão de liminar em ação de despejo não se submetem somente aos pressupostos específicos para a concessão de tutela antecipada previsto no estatuto processual civil (CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, etc.). Encontra-se regulada por legislação especial, qual seja, a Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Nesse contexto, de fato, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a 3 (três) prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consista no não pagamento do aluguel, a jurisprudência tem se posicionado pela flexibilização da necessidade de outra caução que não os próprios aluguéis vencidos para esse fim. Ou seja, podem ser considerados os valores devidos buscados pelo locador. A propósito relevante citar abalizados precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça acerca da matéria objeto desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais – ID 158696099), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do débito devido pela locatária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, presentes em parte os pertinentes pressupostos autorizativos, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL para, reformando liminarmente a decisão recorrida, autorizar que a agravante dê em caução o débito em aberto para os fins do inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, no equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontrariam em atraso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que eventualmente apontem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se, via postal (ID 160178166), a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator